Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. “SERASA LIMPA NOME”. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Conquanto derivado o débito aferido de contrato originário de fraude que restara desqualificado, a inclusão do nome da consumidora no serviço de renegociação de débitos conhecido como “SERASA Limpa Nome”, tendo como objeto a obrigação ilegitimamente aferida, não se confunde com anotação restritiva de crédito, posto que destinada a participar a imprecada de débito que lhe fora imputado, possibilitando-a contrariar e prevenir a consumação do registro, emergindo dessa certeza que, se não viera a ser transmudada em anotação restritiva, não se aperfeiçoara o fato passível de afetar a credibilidade da alcançada pela medida, obstando a germinação do fato gerador de dano moral decorrente da ilegitimidade da inscrição originalmente cogitada.
2. A inserção de dados oriundos de débito na plataforma SERASA LIMPA NOME objetiva a renegociação do saldo devedor, não prejudicando o fato afetação ao escore de crédito do consumidor, consoante regulado pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 (quinze) anos, e, não se confundindo com registro desabonador, não é apto a macular a credibilidade do consumidor afetado pelo lançamento, ainda que o débito apontado seja desqualificado, afastando a subsistência de fato gerador de dano moral maculando os direito de sua personalidade.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários cominados ao autor majorados. Unânime.